Tribunal: TJMT
Processo: 1000096-83.2019.8.11.0055
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Recurso Inominado: 1000096-83.2019.8.11.0055
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA/MT
Recorrentes: ESPÓLIO DE ANTONIO BORGES DOS SANTOS e MINERAÇÃO MILÊNIO LTDA-ME
Recorrida: ELIZAINE VAZ DOS SANTOS
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 31/08/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. PEDIDO EXPRESSO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRELIMINAR ACOLHIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica interposta por ELIZAINE VAZ SANTOS em face de MINERAÇÃO MILÊNCIO LTDA.
2. Como cediço, a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional que se encontra prevista no artigo 50 do Código Civil sendo que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a inexistência de bens capazes de satisfazer o crédito pleiteado pelo exequente não constitui motivo suficiente para a desconsideração da sua personalidade jurídica.
3. Registra-se no acórdão emanado pela Corte no REsp n. 970.635/SP pela Relatora Ministra Nancy Andrighi que “salvo em situações excepcionais previstas em leis especiais, somente é possível a desconsideração da personalidade jurídica quando verificado o desvio de finalidade (Teoria Maior Subjetiva da Desconsideração), caracterizado pelo ato intencional dos sócios de fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica, ou quando evidenciada a confusão patrimonial (Teoria Maior Objetiva da Desconsideração), demonstrada pela inexistência, no campo dos fatos. (REsp 970.635/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2009, DJe 01/12/2009).
4. Nesse diapasão, é cediço que o julgador tem o comando da instrução processual e a ele cabe sentir-se apto ou não para a prolação do “decisum”, com base no princípio do livre convencimento racional. Inteligência do artigo 371 do Código de Processo Civil.
5. Ocorre que a parte Recorrente pleiteou em sede de defesa pela realização da audiência instrutória porquanto não foram comprovados de forma estreme de dúvidas o preenchimento dos requisitos autorizadores da medida excepcional prevista no artigo 50 do Código Civil, quais sejam: abuso da personalidade jurídica ou confusão patrimonial.
6. Registre-se que em sede de sentença o Juízo de origem ressalta que a legislação civil só ampara a desconsideração do princípio da autonomia patrimonial quando houver abuso da personalidade jurídica, com demonstração inequívoca do desvio de finalidade ou confusão patrimonial, no entanto, defere a medida excepcional sob o fundamento de que ao não localizar bens passíveis de penhora da empresa Recorrente a pedido da Exequente nos autos em apenso, deve se presumir, até demonstração em contrário, que efetivamente estão preenchidos os requisitos para o deferimento da pretensão do exequente.
7. Portanto, paradoxal o posicionamento do juízo a quo ao mencionar que para admitir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado na inicial deve haver demonstração inequívoca dos requisitos elencados no artigo 50 do Código Civil e ao mesmo tempo deferir aludido instituto com base em presunção de ocorrência de fraude até demonstração em contrário, sem oportunizar a produção de provas postulada pela parte Recorrente em sede de defesa, pois é justamente o que se pretende demonstrar em sede de audiência de instrução e julgamento.
8. Com efeito, o indeferimento do pedido de produção de provas orais trouxe manifesto prejuízo aos Recorrentes, impondo-se, dessa forma, a desconstituição da sentença, haja vista que violados os primados constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal. Inteligência do artigo 5.o, incisos LIV e LV, da CRFB/88. Cerceamento de defesa configurado.
9. Sentença reformada.
10. Recurso conhecido provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000096-83.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELIZAINE VAZ SANTOS - CPF: 733.686.871-15 (RECORRENTE), REGINA MARILIA DE OLIVEIRA - CPF: 086.784.378-04 (ADVOGADO), MINERAÇÃO MILÊNIO LTDA. (RECORRIDO), RUY FERREIRA JUNIOR - CPF: 195.387.458-41 (ADVOGADO), ANTONIO BORGES DOS SANTOS - CPF: 191.775.269-53 (RECORRIDO), BALTAZAR SCOLARI - CPF: 178.804.911-04 (RECORRIDO), SAMIRA DE ALMEIDA LOPES - CPF: 907.991.001-53 (RECORRIDO), MINERACAO MILENIO LTDA - ME - CNPJ: 00.584.477/0001-61 (RECORRIDO), IGNES IOPP DOS SANTOS - CPF: 655.190.861-68 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021